Tribunal: TJPA
Processo: 0000355-85.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000355-85.2012.8.14.0046
APELANTE: SANDRA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: ADILIO VIEIRA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para a extinção do processo por abandono da parte (inciso III e § 1º do artigo 485 do CPC), é indispensável a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2.

Na hipótese dos autos, não restou configurado abandono processual, posto que a não realização da intimação da recorrente para comparecimento à audiência de justificação se deu em razão da impossibilidade de locomoção do Oficial de Justiça para o endereço da parte por falta de veículo na Comarca.

3.

Ainda que o suposto abandono tivesse sido comprovado, competiria ao juízo singular determinar, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a intimação da parte autora para suprir a falta, porém não ocorreu.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SANDRA VIEIRA DE CARVALHO em face de sentença proferida nos autos da ação de interdição e curatela (proc. Nº 0000355-85.2012.8.14.0046), tramitada na 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, que, nos termos do art. 485, III do CPC extinguiu a demanda sem resolução do mérito em razão de abandono processual.

Segue transcrita a sentença combatida:

“R.H. Sentença

1.

Pelo abandono, extingo o feito. Arquive-se. Sem custas. P.R.I.

2. Intime-se pessoalmente.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que sua intimação para comparecimento na audiência designada pelo juízo singular não foi realizada, já que o oficial de justiça informou que o carro se encontrava quebrado há dois meses. Além disso, inexiste qualquer pedido de desistência, não havendo que se falar em falta de interesse.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

A Procuradoria do Ministério Público não apresentou parecer, embora tenha sido intimada conforme certidão ID 3563219.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que, com fundamento no art. 485, III do CPC, extinguiu o feito por abandono processual e, para tanto, sustenta que o abandono não restou configurado, vez que não compareceu à audiência designada pelo juízo singular por não ter sido intimada para tanto.

Adianto que o recurso comporta acolhimento pelas razões que passo a expor.

Assim dispõe o art. 485, III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diz ainda o §1º do mesmo diploma legal:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da leitura dos autos, observa-se que, por meio do despacho ID 1530503 – pág. 02, foi designada audiência de justificação para interrogatório do interditando, contudo, tal ato não foi realizado em virtude da ausência da parte autora (ID 1530504 – pág. 01).

No entanto, constata-se que a requerente não chegou a ser intimada pessoalmente para comparecimento, tendo o oficial de justiça encarregado da diligência informado que, como a residência da parte ficava na zona rural da Comarca, não foi possível o deslocamento porque o veículo da Comarca estava quebrado há dois meses (ID 1530503 – pág. 08). Em seguida, o juízo
a quo
sentenciou o feito sem resolução do mérito por entender que a parte tinha incorrido em abandono processual.

Diante dessa narrativa, diferentemente do afirmado pelo juízo singular, infere-se que não restou configurado referido abandono, haja vista que a ora recorrente não compareceu à audiência designada pelo juízo singular em virtude de não ter sido intimada por questões referentes à estrutura do Poder Judiciário, dada à impossibilidade de locomoção do oficial de justiça para o endereço da parte por conta falta de veículo na Comarca, inexistindo, portanto, qualquer ato pendente de atribuição à apelante.

Além disso, ainda que tivesse sido caracterizado o abandono, competiria, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, ser determinado a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, porém não foi realizada em patente violação à determinação imposta pela lei, o que impõe a cassação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2020